Tribunal: TJMT
Processo: 1011191-04.2021.8.11.0003
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-09-13
Data de publicação: 2023-09-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1011191-04.2021.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Material, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[AFFONSO FLORES SCHENDROSKI - CPF: 014.693.081-93 (APELADO), AFFONSO FLORES SCHENDROSKI - CPF: 014.693.081-93 (ADVOGADO), FLYTOUR BUSINESS TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA. - CNPJ: 02.167.320/0001-66 (APELANTE), ERASMO HEITOR CABRAL - CPF: 659.386.316-53 (ADVOGADO), AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. - CNPJ: 07.707.650/0001-10 (APELANTE), OSMAR MENDES PAIXAO CORTES - CPF: 784.025.811-53 (ADVOGADO), AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. - CNPJ: 07.707.650/0001-10 (APELANTE), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (APELANTE), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (APELANTE), DANIELLE CANDIDA DE MELO AMARAL - CPF: 076.497.236-74 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU OS RECURSOS.

E M E N T A

APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL E DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – AGENCIA DE TURISMO – PACOTE DE VIAGEM – INCLUSÃO INDEVIDA NO SPC E SERASA – ILEGITIMIDADE PASSIVA – REJEIÇÃO – CADEIA DE FORNECEDORES – RESPONSABILIDADE OBJETIVA E SOLIDÁRIA – EXCLUDENTES DE RESPONSABILIDADE CIVIL NÃO DEMONSTRADAS – DANO MORAL CARACTERIZADO –
QUANTUM
INDENIZATÓRIO – VALOR QUE ATENDE AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE – OBSERVÂNCIA DA SITUAÇÃO ECONÔMICA DAS PARTES – SENTENÇA MANTIDA –
RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.

A indenização por dano extrapatrimonial deve ser fixada em montante que não onere em demasia o ofensor, mas, por outro lado, atenda à finalidade para a qual foi concedida, compensando o sofrimento da vítima e desencorajando a outra parte quanto a outros procedimentos de igual natureza.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelações cíveis interpostas

contra a sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis, que, nos autos da Ação de Rescisão Contratual e de Indenização por Danos Morais e Materiais nº 1011191-04.2021.8.11.0003, ajuizada por GABRIEL TEIXEIRA BATTISTETTI E PAULA FLORES SCHENDROSKI,
julgou parcialmente procedentes
o pedido deduzido na inicial, nos seguintes termos,
in verbis
:

“CONDENAR solidariamente as requeridas FLYTOUR BUSINESS TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA; AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.; e BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A ao pagamento de indenização por danos morais ao autor, no valor de R$10.000,00 (dez mil reais), atualizados com juros de mora de 1% ao mês a partir do evento danoso (data da negativação indevida) e correção monetária pelo INPC a partir do arbitramento e CONDENAR as requeridas AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.; e BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A, solidariamente, à devolução dos valores que o autor pagou em razão da cobrança suspensa (R$885,76 – Id. 55543089), devidamente atualizados com juros de mora de 1% ao mês desde a citação e correção monetária pelo INPC desde o efetivo pagamento, em dobro.”

Em suas razões, de Id. n.º 175552593, a 1ª apelante,
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A,
aduz:

1) Ilegitimidade passiva do Banco Santander;

2) Ausência de responsabilidade civil;

3) Da validade do contrato de alienação fiduciária;

4) Descabimento de restituição de valores;

5) Não configuração de dano moral;

6) Alternativamente, redução do valor de indenização;

7) Redução dos parâmetros de fixação dos honorários sucumbenciais.

A 2ª apelante, FLYTOUR BUSINESS TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA., por sua vez, nas razões de Id. n.º 175552585, aduz:

1) Ilegitimidade passiva;

2) Ausência de responsabilidade civil contratual;

3) Inexistência de ato ilícito e ausência de comprovação de dano

moral;

4) Alternativamente, redução do valor de indenização;

Contrarrazões de Id. n.º 175552600. Não há preliminares.

Eis os relatos necessários.

Peço dia para julgamento.

DES. DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara, sem razão a parte recorrente.

O processo em epígrafe trata-se de AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E REPETIÇÃO DE INDÉBITO COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA EM CARÁTER LIMINAR, movida pelo Apelado em face das Apelantes, em razão do descumprimento da tutela antecipada de urgência proferida nos autos n° 1003271- 76.2021.8.11.0003, a qual havia determinado a suspensão da cobrança das 08 (oito) parcelas remanescentes do contrato de viagem, bem como a abstenção de cobrança ou negativação do nome do Autor.

Em que pese o deferimento da referida decisão judicial, as Apelantes AYMORÉ CRÉDITO e BANCO SANTANDER positivaram o nome do Autor pela ausência de quitação das parcelas contratuais que haviam sido suspensas (parcelas 03 a 08).

Por tais razões, o Apelado pleiteou a concessão de tutela de urgência, a fim de que fossem suspensas as cobranças relativas ao contrato de pacote de viagem, como também a ordem para que seu nome não voltasse a ser negativado. Nas razões de mérito, requereu a condenação das requeridas FLYTOUR BUSINESS TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA; AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.; e BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$20.000,00; e ao pagamento de R$1.771,52 relativo ao dobro dos valores que foram pagos indevidamente pelo autor, em razão das parcelas 03 a 05 do contrato do pacote de viagem.

Pois bem.

Anoto inicialmente que a relação entre as partes é de consumo e se aplica integralmente à demanda as regras esculpidas na Lei nº 8.078, de 1990, o Código de Defesa do Consumidor, com todas as suas peculiaridades e proteção integral dada ao hipossuficiente.

Para a configuração de tal relação, necessário se faz demonstrar que o fornecedor / prestador de serviços aufere algum tipo de remuneração / vantagem para desempenhar a sua atividade.

In casu
, a recorrida pagou pelos serviços turísticos fornecidos pela recorrente FLYTOUR BUSINESS TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA., estando mais do que caracterizada a relação de consumo.

Eduardo Arruda Alvim e Flávio Cheim Jorge esclarecem:

"No que diz respeito aos contratos de transporte em geral, INEXISTEM maiores dificuldades em se concluir pela APLICABILIDADE do CÓDIGO DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR aos mesmos. (...) Antônio Herman Vasconcelos e Benjamim observa, aliás, que esse tipo de contrato, dentre outros, tem maior potencial para causar acidentes de consumo" (in Revista de Direito do Consumidor. Vol. 19. Pág. 127-128).

Os recorrentes, em uma clara tentativa de rediscutir a preliminar, alegam que o Apelante BANCO SANTANDER é parte ilegítima para figurar no polo passivo da lide, haja vista não ter firmado contrato com o Apelado. Ainda, reproduzindo as alegações de sua contestação de id. 59929641, afirma que, apesar dos Bancos Santander e Aymoré pertencerem ao mesmo conglomerado financeiro, são pessoas jurídicas distintas e que, uma vez que o pacote de turismo foi financiado pelo Aymoré, não há razões para que o Banco figure no polo passivo.

No entanto, tal tese não merece guarida, visto que, todos os tópicos trazidos no Recurso de Apelação, são questões que já foram esmiuçadas na Sentença ora debatida e, portanto, não há que se falar em reforma da sentença.

Pois bem, frisa-se que, o responsável pela inserção do nome do Requerente no SPC foi o Banco Santander, conforme prova anexa aos autos (Id. 55543080 e 60791145).

A 2ª recorrente questiona a sua legitimidade, no entanto, conforme se verifica nos autos, é evidente a relação negocial havida com os autores. Para melhor elucidação colaciono as conversas por aplicativo:

Desse modo, é fato incontroverso que o pacote de viagem (passagens aéreas e hospedagem) foi adquirido por intermédio de agência de turismo, que, por certo, beneficiou-se com a venda, logo é evidente a legitimidade da 2ª recorrente (FLYTOUR BUSINESS TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA) para figurar no polo passivo da demanda.

Assim, diante da solidariedade, trazida pelo art. 25 do CDC, e cabendo ao consumidor escolher se demanda o fornecedor mediato, imediato ou todos envolvidos na cadeia de produção/circulação, restará ao fornecedor que vier a cumprir com a obrigação de indenizar o direito de regresso contra os demais participantes do fato lesivo indenizado.

Portanto, o caso em comento deve ser analisado à luz do Código de Defesa do Consumidor, que prestigia a teoria da responsabilidade objetiva, segundo a qual é desnecessária para a caracterização do dever reparatório a comprovação da culpa do agente, ficando o consumidor responsável, apenas, em demonstrar a efetiva ocorrência do dano e do nexo causal, nos termos do art.
14
da Lei nº
8.078
/90:

“
Art.
14
. O fornecedor de serviço responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre a sua fruição e riscos.

1º. O serviço é defeituoso quando não fornece a segurança que o consumidor dele pode esperar, levando-se em consideração as circunstâncias relevantes, entre as quais:

I - o modo de seu fornecimento;

II - o resultado e os riscos que razoavelmente dele se esperam;

III - a época em que foi fornecido.”

Assim, sendo configurada a relação de consumo, para que o dever de indenizar seja afastado, necessário se faz a comprovação das exigências consubstanciadas na culpa exclusiva do consumidor e, ou, de terceiro
.

Além do mais, importante destacar que, os contratos celebrados entre o Apelado e os Apelantes BANCO SANTANDER E AYMORÉ CRÉDITO, bem como entre aquele primeiro e a Apelante FLYTOUR, são interligados por força da conexão contratual e dos preceitos consumeristas, de forma que o vício determinante da rescisão do contrato de aquisição do pacote de turismo junto a FLYTOUR, atinge de maneira igualitária o contrato de financiamento efetivado junto aos Apelantes.

Apenas a título ilustrativo, destaco que dano moral é o dano causado injustamente a outrem, que não atinja ou diminua o seu patrimônio, é a dor, a mágoa, a tristeza infligida injustamente a outrem com reflexo perante a sociedade.

De acordo com o professor e mestre Arruda Alvim, embora não exista uma equivalência entre a perda sofrida por dano moral e o ressarcimento, a indenização guarda o caráter de satisfação à pessoa ofendida moralmente e cuja finalidade é a atenuação das dores, da angústia que sofreu o ofendido.

Ao realizar o serviço para qual se prestou, as empresas de turismo, vendedoras de pacotes, passagens aéreas, diárias em hotéis, passeios e tickets, assumem os riscos pelo defeito no serviço, como atrasos, cancelamentos injustificados, negativas de acesso, entre outras falhas. Esta responsabilidade se traduz simplesmente no fato concreto de dever a mesma prestar um serviço à altura da dignidade do ser humano, o que não aconteceu no presente caso, já que uma grande sequela emocional foi deixada, resultado do serviço defeituoso oferecido por parte da recorrente. Esses fatos, por si só, evidenciam o defeito na prestação do serviço de maneira inquestionável.

É inegável o abalo moral que uma pessoa sofre em situações vexatórias como a relatada nos autos, devendo isto ser sopesado, também, no momento da quantificação do valor indenizatório.

Assim, sem maiores delongas, está mais do que configurado o abalo moral dos autores apelados que viram frustrada sua viagem.

Caso a parte recorrente agisse com maior rigor e atenção na execução do serviço que se dispôs a prestar, certamente, evitaria prejuízos para si, bem como a ocorrência de danos a terceiros.

Ressalta-se que a atividade desenvolvida pelas empresas apelantes geram-lhe lucros e, por evidente, estas devem suportar os prejuízos decorrentes de possíveis falhas verificadas em seu sistema operacional, não podendo, de modo algum, transferir tal ônus a consumidores hipossuficientes, muito pelo contrário, deve ressarci-los de forma proporcional e razoável dos danos que provocou.

Para corroborar, colaciono parte da lição de Sérgio Cavalieri Filho:

“Todo aquele que se disponha a exercer alguma atividade no mercado de consumo tem o dever de responder pelos eventuais vícios ou defeitos dos bens e serviços fornecidos, independentemente de culpa.
Este dever é imanente ao dever de obediência às normas técnicas e de segurança, bem como aos critérios de lealdade, quer perante os bens e serviços ofertados, quer perante os destinatários dessas ofertas.
A responsabilidade decorre do simples fato de dispor-se alguém a realizar atividade de produzir, estocar, distribuir e comercializar produtos ou executar determinados serviços.
O fornecedor passa a ser garante dos produtos e serviços que oferece no mercado de consumo, respondendo pela qualidade e segurança dos mesmos
.” (Programa de Responsabilidade Civil, 4ª edição, p. 473) (grifo nosso)

Assim, mais do que clara a falha na prestação dos serviços, sendo patente a sua obrigação de indenizar.

Superado isto, passo ao exame do
quantum
indenizatório fixado a título de danos morais.

Consolidou-se nos Tribunais Superiores o entendimento de que a quantia deve ser arbitrada considerando o reconhecido poder econômico do réu, o caráter pedagógico da indenização, o grau de responsabilidade frente ao dano causado, a compensação do abalo moral sofrido pelo autor e impedir reiterada conduta abusiva da parte ré.

Nessa ótica, o princípio do livre convencimento confere ao magistrado a prudente prerrogativa de arbitrar o valor que entender justo, sempre de acordo com as peculiaridades do caso concreto, fazendo uma correspondência entre a ofensa e o valor da condenação, observando os princípios que norteiam o dano moral, tais como a proporcionalidade e razoabilidade.

Ao sopesar esses fatores e diante dos padrões estabelecidos por esta Câmara, entendo que a quantia de R$10.000,00 (dez mil reais), fixadas em primeiro grau,

revela-se razoável, pois atende à finalidade para a qual foi concedida, compensando o sofrimento moral da vítima, desencorajando a outra parte quanto aos outros procedimentos de igual natureza e, principalmente, estando em conformidade com os parâmetros adotados por esta Câmara em casos semelhantes.

Os critérios para a fixação do
quantum
do dano moral são muito bem expostos na seguinte decisão do Superior Tribunal de Justiça:

“II - O arbitramento do dano moral pode ser fixado nesta instância, buscando dar solução definitiva ao caso, com o objetivo de evitar inconvenientes e retardamento na solução jurisdicional. III -
Na fixação da indenização por danos morais, recomendável que o arbitramento seja feito com moderação, proporcionalmente ao grau de culpa, ao nível sócio-econômico dos autores, e, ainda, ao porte da empresa recorrida, orientando-se o juiz pelos critérios sugeridos pela doutrina e pela jurisprudência, com razoabilidade, valendo-se de sua experiência e do bom senso, atento a realidade da vida e as peculiaridades de cada caso.
” (STJ -Recurso Especial (RESP) -nº 135202/97 -SP -RIP: 39429 -rel. Ministro Sálvio de Figueiredo Teixeira, 4ª Turma, julgado em 19/05/1998, DJU. 03/08/1998, p. 244) (grifo nosso)

Assim, extremamente razoável e proporcional o valor de fixado pelo Juízo de primeiro grau, o qual mantenho.

Alegam os Apelantes que, não houve cobrança indevida, tendo em vista que somente foi cobrada a dívida decorrente do contrato de financiamento, o que demonstra a boa-fé das empresas, razão pela qual vindicam pelo afastamento da restituição de valores e, pela condenação da empresa FLYTOUR ao referido ressarcimento.

Ademais, argumentam as Apelantes que no caso dos autos, não há configuração de dano moral por ausência de nexo causal entre a ação das Rés e o dano alegado, dispondo ainda que o dano suportado pelo Apelado seria mero aborrecimento do dia-a-dia, sendo indevida a reparação por ausência de prova do dano efetivo a honra.

No entanto, ao contrário do que alegam os Apelantes, o nexo causal e o dano suportado pelo Autor estão claramente evidenciados pelos documentos id. 55543080, 55543082 e 55543084, onde comprova-se que o nome do Apelado foi protestado pelo BANCO SANTANDER e AYMORÉ CRÉDITO, tendo o Autor sido frustrado em uma negociação em razão do ato.

Em virtude da negativação, o Apelado teve de pagar o débito que deu origem à negativação, dívida esta que teve o pagamento suspenso pela liminar deferida nos autos do processo n° 1003271-76.2021.8.11.0003, a fim de que pudesse ter seu nome retirado do cadastro de inadimplentes o mais rápido possível.

Conforme comprovante de Id. 55543089, o Autor pagou o equivalente R$885,76, relativo a 3ª,4ª e 5ª parcela, ao passo que nos autos do processo 1028358-34.2021.8.11.0003, em id. 70516859, pagou a cifra de R$1.571,46 para quitação das parcelas de nº 06 a 10 do contrato de pacote de viagem, tendo adimplido com o contrato para retirar seu nome do SPC SERASA, mesmo com ordem liminar anteriormente definida.

Resta evidente o dever dos Apelantes em restituir o valor pago pelo Autor, bem como a existência de um dano moral, o que enseja uma reparação pecuniária.

Por fim, não há que se falar e desproporcionalidade no arbitramento dos honorários sucumbenciais, tendo em vista que o Magistrado observou o patamar previsto no artigo 85, §2° do Código de Processo Civil.

Dispositivo.

Com essas considerações, conheço de ambos os recursos e
NEGO-LHES PROVIMENTO
.

Inaplicável à hipótese o art. 85, §11, do CPC pois os honorários já foram fixados no patamar de 20% sobre o valor da condenação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/09/2023